Tribunal: TJDFT
Processo: 0771683-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de pressupostos processuais, em razão da decadência do direito de ação e irregularidade na procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de recebimento da queixa-crime após emenda apresentada fora do prazo decadencial; (ii) validade da procuração sem menção expressa ao fato criminoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de seis meses, contado da ciência da autoria, nos termos do art. 103 do Código Penal e art. 38 do CPP.
2. A emenda à inicial e a regularização da procuração ocorreram após o transcurso do prazo decadencial, não sendo possível afastar a extinção da punibilidade.
3. A queixa-crime é inepta por não expor os fatos criminosos com todas as circunstâncias, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.
4. A procuração apresentada não atende ao art. 44 do CPP, pois não contém menção ao fato criminoso, vício que somente poderia ser sanado dentro do prazo decadencial.
5. A decadência e a inépcia são matérias de ordem pública, podendo ser reconhecidas em qualquer fase do processo, independentemente de parecer ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A regularização da queixa-crime e da procuração somente é admitida dentro do prazo decadencial; após seu transcurso, impõe-se a extinção da punibilidade, sendo inepta a inicial que não descreve os fatos com todas as circunstâncias e não atende aos requisitos do art. 44 do CPP. Dispositivos legais citados: Art. 103 do Código Penal; Art. 38, 41 e 44 do Código de Processo Penal; Art. 145 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 955439, 20150111315317RSE, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Criminal, julgado em 14/07/2016, DJE 22/07/2016. TJDFT, Acórdão 1823606, 07422546920238070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024, DJE 13/03/2024. TJDFT, Acórdão 1411242, 07058384020218070012, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/03/2022, DJE 06/04/2022. TJDFT, Acórdão 1823240, 07422503220238070001, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024, PJe 07/03/2024. TJDFT, Acórdão 1703951, 0711773-37.2021.8.07.0020, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 18/05/2023, DJe 26/05/2023.